Tribunal: TCU
Processo: 039.747/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão para contratação de serviços gerais de apoio às atividades operacionais, marítima e resposta à emergência para dutos e terminais da Gerência Geral da UN-NES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão (Oportunidade) 7003465303, conduzido pela Petrobras Transporte S.A. (Transpetro), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação à representante e à Transpetro.